Tribunal: TJES
Processo: 5005764-59.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005764-59.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE RAMOS DE ALVARENGA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO EM FACE DE EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL (CETURB). INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA DO AUTOR DE DEMANDAR NO FORO DE SEU DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SERRA/ES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5005764-59.2025.8.08.0048

Recorrente: VIVIANE RAMOS DE ALVARENGA

Recorrida: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Superada essa questão, em análise aos autos, entendo, com todas as vênias, que a sentença de origem deve ser anulada.

Explico.

A presente demanda tramita sob o rito da Lei nº 12.153/09 (Juizado Especial da Fazenda Pública), visto que a parte ré, Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), é uma empresa pública estadual e, portanto, legitimada a figurar no polo passivo (art. 5º, II, Lei 12.153/09).

O referido diploma legal não possui regra própria acerca da competência territorial. A Lei nº 9.099/95 (art. 4º), se aplicada, reduziria o acesso à justiça para o demandante, que seria obrigado a ajuizar a ação em outra cidade, em detrimento, também, da aplicação de outros princípios, como a simplicidade e a celeridade.

Assim e diante das particularidades do caso, impõe-se a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil (CPC), conforme elucida o art. 27 da Lei dos Juizados da Fazenda Pública.

Nesse sentido, o art. 52, parágrafo único, do CPC, é a norma especial que trata da competência em demandas contra a Fazenda Pública, e estabelece a prerrogativa do cidadão de escolher o foro:

Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no
foro de domicílio do autor
, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.” (grifei).

Nesse sentido, a inclusão da Ceturb no polo passivo da presente demanda, por expressa previsão legal, atrai a aplicação da norma do CPC que visa
facilitar o acesso à justiça para o cidadão que litiga contra a estrutura estatal.

Outrossim, cumpre ressaltar que se aplicam à ré as normas consumeristas, conferindo à demandante a facilitação na defesa de seus direitos (art. 6º, VIII, do CDC):

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Gerson Santana Cintra APELAÇÃO CÍVEL N. 5675003-29.2019.8.09.0034 COMARCA DE CORUMBÁ DE GOIÁS 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE: EXPRESSO SÃO JOSÉ DO TOCANTINS 1ª APELADA : REGINA MARIA DE LIMA 1º APELADO : GABRIEL DE LIMA BENIGNO RELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. APRESENTAÇÃO DE PASSE LIVRE SEM A AUTORIZAÇÃO PARA EMBARQUE. APELADOS IMPEDIDOS DE DESEMBARCAREM MESMO APÓS PAGAMENTO DAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A apelante é pessoa jurídica de direito privado, que
explora o serviço público de transporte coletivo de passageiro. Dessa forma, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não do serviço (art. 14 do CDC
e art. 37, § 6º, CF . Para que a concessionária de transporte coletivo tenha a obrigação de indenizar, basta a verificação da conduta administrativa, do resultado danoso e do nexo causal entre este e o fato lesivo, sendo isento somente nos casos de demonstração de culpa exclusiva da vítima, de cujo ônus não se desincumbiu a apelante. 2.[...] APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO 56750032920198090034, Relator.: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004862-08.2019.8 .05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado (s): DAVI SILVA NUNES, PAULO ARTUR DOS ANJOS MONTEIRO DA SILVA, MONIQUE DOS SANTOS GONCALVES SOARES, IGOR MATOS MONTALVAO APELADO: JOSE CARLOS INACIO Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS.
PASSE LIVRE EM TRANSPORTE PÚBLICO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA . CIDADÃO QUE TEVE SEU PASSE LIVRE NÃO RENOVADO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE E PELO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. INCABIMENTO. PARTE LEGITIMA .
RELAÇÃO DE CONSUMO
. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. DIREITO COMPROVADO À OBTENÇÃO DO PASSE LIVRE. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1.[...] (TJ-BA - Apelação: 80048620820198050191, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 21/11/2023)

A propósito, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da competência nas relações de consumo, atribuindo ao consumidor a escolha do foro:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. DANOS AMBIENTAIS. COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. [...]. 2.1. Quanto à competência, o especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n . 283 e 284 do STF, aplicadas por analogia.2.2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta . Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes" (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2337653 SE 2023/0108876-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

Assim, é necessária a anulação da sentença para reconhecer a validade da propositura da ação no foro do domicílio da autora.

Ante o exposto e sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para
RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA OBJURGADA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)